Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-48.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011824-48.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

T
URMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELANTE), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS ESTRELA LTDA - CNPJ: 01.862.002/0001-52 (APELADO), HEITOR VITOR MENDONCA FRALINO SICA - CPF: 279.018.718-57 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), RECAPADORA DE PNEUS ESTRELA LTDA - CNPJ: 01.862.002/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou antecipadamente procedente o pedido de ressarcimento do montante histórico a título de ICMS incidente sobre demanda de potência contratada, pago pela concessionária ao Fisco estadual após a revogação de liminar, fundando-se o juízo singular em planilhas de débito e no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado entre a apelada e o Estado de Mato Grosso, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil expressamente requerida pela apelante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, operado sem a realização de perícia contábil oportunamente requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença, diante da alegação de que o valor cobrado pela concessionária incorpora encargos moratórios de natureza personalíssima, que não poderiam integrar a pretensão ressarcitória fundada no enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova constitui emanação direta das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), não podendo ser suprimido sob o pretexto de celeridade processual ou suficiência documental meramente aparente, especialmente quando a parte adversa questiona, com fundamento aritmético, a integridade técnica das rubricas que compõem o cálculo do débito cobrado.

4. A prova pericial contábil revela-se indispensável ao deslinde da controvérsia: a complexidade das variáveis envolvidas no TAE impede que a apuração do
quantum
debeatur
seja realizada por simples subsunção de planilhas unilaterais, sendo necessária a segregação técnica entre o principal do tributo e os encargos personalíssimos da concessionária, os quais, em tese, não podem compor a pretensão ressarcitória fundada no art. 884 do CC.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o indeferimento de prova pericial contábil imprescindível ao exame de controvérsia envolvendo ressarcimento de ICMS sobre energia elétrica e liquidação de acordo extrajudicial configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora reitere argumentos da fase de conhecimento, ataca especificamente a fundamentação da sentença com demonstração aritmética de sua inconsistência interna. 2. O indeferimento implícito de prova pericial contábil, expressamente requerida e necessária para a segregação entre o principal tributário e encargos moratórios personalíssimos da substituta tributária, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença proferida com base em documentação unilateral de complexidade técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 884; CPC,
arts
. 355, 369 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.265.900/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.666.658/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 01.07.2019; TJMT, Ap. Cível nº 1000502-94.2024.8.11.0034, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, Ap. Cível nº 1000972-36.2024.8.11.0096, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJMT, Ap. Cível nº 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025; TJMT, AI nº 1040396-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011824-48.2024.8.11.0055, proposta pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento do montante histórico de R$ 3.689.650,06, relativo a valores de ICMS incidentes sobre a demanda de potência consumida, pagos pela concessionária ao Fisco Estadual após a revogação de provimento liminar.

A sentença recorrida, acostada ao ID 209226720, fundamentou que a pretensão regressiva encontra arrimo no art. 884 do Código Civil, visando obstar o enriquecimento sem causa da apelante, que teria usufruído do fornecimento de energia sem o correspondente destaque e pagamento do tributo estadual no período de outubro de 2005 a dezembro de 2013. O magistrado de origem afastou a tese de prescrição trienal por considerar que o termo inicial do prazo se deu apenas com o efetivo desembolso pela Energisa em 30 de setembro de 2021. Ademais, indeferiu a produção de prova pericial contábil e
julgou antecipadamente a lide
, asseverando que as planilhas de débito e o Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado com o Estado de Mato Grosso seriam documentos dotados de clareza suficiente para dispensar a dilação probatória técnica.

Inconformada, a apelante
SEARA ALIMENTOS LTDA
. maneja o recurso de ID 354553434, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Sustenta que o julgamento antecipado impediu a demonstração de que a Energisa, de forma sub-reptícia, embutiu no valor do ressarcimento parcelas atinentes a juros de mora e multas tributárias que foram aplicadas contra a própria concessionária em razão de sua desídia e erro inescusável na interpretação da liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004.

Afirma que tais encargos moratórios, que somariam aproximadamente R$ 89 milhões no acordo global (TAE), possuem natureza punitiva personalíssima e não podem ser transferidos ao consumidor final, sob pena de transmudar o instituto do ressarcimento em fonte de lucro ilícito para a concessionária.

No mérito, reitera a tese de prescrição da pretensão, alegando que o prazo trienal deve ser contado mês a mês a partir do vencimento de cada fatura, uma vez que o passivo tributário já era exigível e a Energisa agiu com culpa ao não realizar o destaque do imposto. Aduz ainda a violação ao art. 323, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que limita a recuperação de faturamento a três ciclos anteriores, e sustenta a irresponsabilidade do contribuinte de fato quando o substituto tributário deixa de recolher o tributo por erro próprio, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 354553440, a apelada
ENERGISA MATO GROSSO
arguiu, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por falta de dialeticidade, afirmando que a apelante
limitou-se
a replicar os argumentos da contestação. No mérito, defende a manutenção do julgado, asseverando que a perícia técnica é desnecessária diante da robustez das faturas e planilhas colacionadas aos autos. Sustenta que o ressarcimento abrange o valor efetivamente vertido aos cofres públicos e que a mora não pode ser imputada à concessionária, que apenas deu fiel cumprimento a uma ordem judicial então vigente. Pugna, ao final, pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGA
D
O

WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO
, OAB/MT
36997-A
.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
SEARA ALIMENTOS LTDA
. em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora apelante ao ressarcimento de valores de ICMS quitados pela concessionária perante o Fisco Estadual.

No que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e devidamente acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal. A adequação da via eleita é manifesta, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Existe, entretanto, preliminar suscitada pela apelada, motivo pelo qual passo a analisá-la de modo dicotomizado.

VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Ab
initio,
impõe-se o enfrentamento da questão prévia levantada pela apelada em suas contrarrazões, consistente na alegação de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a apelante teria se limitado a reproduzir os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente os termos da sentença recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, densificado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recurso de apelação indique os fundamentos de fato e de direito em que se baseia e formule pedido de nova decisão ou de anulação, impugnando especificamente os fundamentos da decisão combatida.

A propósito,
Fredie
Didier Júnior discorre:

“De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões'' (DIDIER Jr.,
Fredie
. DA CUNHA, Leonardo Carneiro – “Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de
tribunal”
– Ed.
Juspodivm
, 13ª edição, 2016, Salvador, fl. 124).

Não se exige, contudo, que os argumentos recursais sejam absolutamente inéditos em relação àqueles deduzidos na fase de conhecimento de primeiro grau — exige-se, tão somente, que refutem, de maneira articulada, a
ratio

decidendi
do julgado impugnado.

No caso concreto, a apelação atende plenamente a esse requisito.

Com efeito, no que tange ao indeferimento da prova pericial, a apelante não se limitou a reiterar o pedido deduzido na contestação. Foi além: com suporte nos próprios documentos que o juízo singular reputou suficientes ao deslinde da controvérsia, demonstrou numericamente que a premissa fática central da sentença — segundo a qual as planilhas e o Termo de Acordo Extrajudicial revelariam não haver "qualquer indício de cobrança de juros de mora, multa ou encargos indevidos" — é incompatível com os dados constantes da Cláusula 1.2 do próprio TAE (ID 169993644), que aponta desembolso total de R$ 223.837.258,36 frente ao valor corrigido do ICMS de R$ 134.487.598,85, evidenciando diferença de R$ 89.349.659,51 correspondente a encargos moratórios e penalidades.

Trata-se de argumento que ataca direta e especificamente a fundamentação do
decisum
recorrido, não mera reiteração de defesa. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado,
in
casu
.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in
casu
. 2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1.186.568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 24/04/2018,
DJe
04/05/2018; REsp 1.774.041/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019,
DJe
01/07/2019; e
AgInt
no REsp 1.744.209/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020.

Cumpre observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. - Agravo não provido. (
AgRg
no REsp 1265900/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012,
DJe
24/05/2012)

A
GRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
de 05/12/2019)"(
AgInt
no
AREsp
1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
09/06/2021).

3. Agravo interno não provido.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em
Recurso
Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma.
Relator
: Ministro
Luis
Felipe Salomão.
Julgamento
: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021). – Sem destaque no original.

Com efeito, está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais entendem que deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, preliminarmente, face a um juízo antecedente de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários à apreciação.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora-apelada, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, na qualidade de contribuinte substituto tributário, alegou ter sido compelida ao recolhimento de valores atinentes ao ICMS que, em tese, constituíam obrigação tributária da apelante, na condição de consumidora final de energia elétrica. Sustentou que, cessada a eficácia da medida liminar anteriormente concedida e inexistindo o adimplemento voluntário da obrigação por parte da demandada, firmou Termo de Acordo Extrajudicial com o Fisco estadual, quitando o débito tributário controvertido e, na sequência, ajuizou a presente demanda regressiva, visando ao ressarcimento dos valores desembolsados.

A sentença recorrida, reconhecendo o direito de regresso da concessionária substituta tributária, afastou as preliminares suscitadas pela parte requerida e determinou o julgamento antecipado da lide, com fundamento de que a controvérsia versava exclusivamente sobre matéria de direito, estando o feito suficientemente instruído pela documentação acostada aos autos.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento tácito da prova pericial requerida, alegando a imprescindibilidade da perícia técnica.

Impõe-se, em caráter preliminar e prejudicial ao exame do mérito recursal, a apreciação da arguição de nulidade da sentença vergastada, sob o fundamento de cerceamento de defesa, materializado no julgamento antecipado da lide sem a devida
oportunização
da produção de prova pericial contábil requerida pela parte apelante.

A garantia constitucional do devido processo legal, consagrada no artigo 5º, inciso
LIV,

da
Constituição Federal de 1988, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico pátrio e representa verdadeiro
“standard”
mínimo de civilidade processual, irradiando seus efeitos sobre todo o sistema processual brasileiro, cito:

“Art. 5º (...)

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

Dessa matriz constitucional derivam, como corolários lógicos e indissociáveis, as garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do inciso LV do mesmo dispositivo
constitucional [
1].

O direito à prova configura-se, portanto, como emanação direta e imediata desses postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da ampla defesa e do contraditório, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir, efetivamente, no convencimento do órgão julgador.

No que se refere ao direito a prova, a doutrina esclarece que:

“O processo moderno busca o contraditório efetivo, não basta o simples contraditório “digam as partes”. Decorrente do modelo constitucional de processo estabelecido pelo CPC/2015, esse contraditório deve ser amplo, possibilitando a discussão das questões de forma plena – inclusive com a produção de provas –, para que a cognição judicial seja exauriente sob a questão, tanto horizontal, como verticalmente. José Roberto dos Santos
Bedaque
anota que o Contraditório efetivo e defesa ampla, compreendem: o poder conferido à parte, de se valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito afirmado. O direito à prova é componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa. 9. O direito da parte de produzir a prova é uma garantia constitucional decorrente do contraditório efetivo pois não haveria valor a declaração formal do contraditório e da ampla defesa se não fosse garantida a possibilidade de se demonstrar e formar a convicção sobre os fundamentos da pretensão deduzida 10. O direito de acesso à ordem jurídica encontra-se atrelado ao direito à prova, “sendo ambos elementos intrínsecos do Estado Democrático de Direito” (
JÚNIOR, José
. 2. O Direito à Prova no Processo Civil In:
JÚNIOR, José
. Produção de Provas em Sede Recursal - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/producao-de-provas-em-sede-recursal-ed-2022/1734146270
. Acesso em: 8 de
outubro
de 2025).

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 369, consagrou o princípio da atipicidade dos meios de prova, estabelecendo que
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Trata-se de norma que densifica, no plano infraconstitucional, as garantias processuais fundamentais, assegurando às partes o mais amplo espectro probatório possível.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, representa técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito quando desnecessária a produção de outras provas, seja porque a questão for exclusivamente de direito, seja porque, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de prova em audiência. Todavia, a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador, sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes.

Analisando a cronologia dos autos percebe-se que após a impugnação à contestação (id. 354553417), a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 354553421), ao passo que a apelante apresentou expressa e fundamentada manifestação especificando provas que pretendia produzir, indicando, inclusive, a necessidade de prova pericial contábil (id. 354553422).

A fundamentação para o indeferimento da prova pericial foi externalizado na r. sentença da seguinte forma:

“(...)

A requerida requereu a produção de prova pericial contábil para apurar, em síntese: (i) se houve cobrança de ICMS sobre a demanda de potência consumida nas faturas emitidas em nome da
Anhambi
Agroindustrial Norte Ltda., entre outubro de 2005 e dezembro de 2013; (
ii
) se houve efetivo pagamento retroativo do ICMS pela autora, referente ao mesmo período; (
iii
) o valor histórico do ICMS incidente sobre a demanda de potência consumida nas referidas faturas; (
iv
) o valor atualizado (IPCA) desse imposto até a data do pagamento efetuado pela Energisa; (v) o valor atualizado (IPCA) até a presente data; (vi) a conferência dos valores constantes nas planilhas de ids 169993652 e 169993653; (
vii
) eventual cobrança de juros e multa na presente ação; (
viii
) a regularidade do cumprimento, pela Energisa, da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004; (
ix
) se as planilhas consideraram a dedução de ICMS eventualmente pago no período; (x) e demais fatos que se mostrassem relevantes ao deslinde da causa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a prova pericial mostra-se desnecessária, pois os documentos já constantes dos autos, notadamente as planilhas de débito (ids 169993652 e 169993653) e o Termo de Acordo Extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso, são claros em demonstrar que a cobrança se limita ao valor do ICMS devido pela requerida, atualizado exclusivamente pelo IPCA.

Não há qualquer indício de que estejam sendo exigidos juros de mora, multa ou encargos indevidos, tampouco divergências que exijam análise técnica contábil. As planilhas apresentam evolução cronológica dos valores devidos e refletem precisamente o montante quitado pela autora perante a Fazenda Pública.

Assim, a perícia postulada não acrescentaria elementos novos, servindo apenas como medida protelatória.

Dessa forma,
indefiro o pedido de produção de prova pericial
, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC.”

Destaco a ressalva de que é imperioso consignar que a matéria em debate envolve valores de expressiva monta (R$ 3.689.650,06), circunstância que reforça a necessidade de apuração rigorosa e tecnicamente fundamentada do débito, sob pena de se impor à apelante o pagamento de quantia que pode não corresponder à efetiva responsabilidade tributária que lhe incumbia.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito, operado com fulcro em planilhas unilaterais e no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), impediu a demonstração técnica de que o valor perseguido pela Energisa excede o mero ressarcimento do tributo principal atualizado. Alega, com propriedade, que a concessionária estaria transferindo ao consumidor encargos moratórios punitivos (multas e juros tributários) que decorreram de sua própria negligência na interpretação da ordem judicial liminar.

De fato, a análise detida do Termo de Acordo Extrajudicial revela uma
discrepância aritmética substancial
entre o
montante do ICMS corrigido
(R$ 134.487.598,85) e o
valor total efetivamente pago
pela concessionária após a aplicação dos encargos moratórios e redutores do REFIS (R$ 223.837.258,36). Tal cenário
evidencia
que a liquidação da dívida tributária junto ao Estado não se deu de forma linear, envolvendo variáveis contábeis complexas que não podem ser aferidas por simples subsunção dos fatos às planilhas internas da apelada.

O direito à prova, enquanto emanação direta dos postulados do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), veda que o julgador se contente com uma "clareza" documental meramente aparente quando a parte adversa questiona a integridade técnica das rubricas que compõem o cálculo. No presente caso, a prova pericial contábil revela-se útil e indispensável para discernir, no montante cobrado da Seara, o que constitui o principal do tributo e o que representa encargos moratórios personalíssimos da Energisa, os quais, em tese, não poderiam compor a pretensão ressarcitória fundada no art. 884 do Código Civil.

Para o deslinde da questão afeta ao cerceamento de defesa, colaciono os entendimentos pacificados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos, cujas ementas transcrevo integralmente e sem qualquer alteração, conforme os precedentes disponibilizados nos autos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. (...) 5. A apelante manifestou expressamente o interesse na produção de prova pericial contábil, conforme petição de ID 311013862, onde declarou que pretendia produzir prova técnica para apurar o valor exato do débito fiscal e a aplicação proporcional dos descontos obtidos pelo REFIS. 6. O juízo de primeiro grau consignou erroneamente na sentença que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, configurando evidente contradição com os elementos dos autos. 7. A prova pericial contábil mostra-se pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia, considerando a complexidade dos cálculos envolvidos e as peculiaridades do caso concreto, especialmente para apurar os valores efetivamente pagos pela apelada ao Estado, os descontos obtidos no REFIS e sua repercussão nos valores cobrados. 8. A complexidade dos cálculos e a necessidade de individualização dos valores referentes às unidades consumidoras da apelante tornam inadequada a remessa de tais questões para a fase de liquidação de sentença, pois dizem respeito à própria existência e extensão do direito material discutido. 9. O indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante e necessária para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual. (TJMD – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1000502-94.2024.8.11.0034 – Relatora: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 17/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONALE PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.REGRESSO DA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...) 3. O direito à produção de provas integra o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, inc. LV), sendo elemento essencial do devido processo legal. 4.A prova pericial contábil requerida pela parte ré mostrava-se relevante para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão da complexidade dos cálculos fiscais e da ausência de impugnação técnica ao Termo de Acordo firmado entre a apelada e o Fisco. 5. A controvérsia envolve valores significativos e pressupõe a verificação criteriosa da correspondência entre o montante pago pela substituta tributária e a responsabilidade tributária da consumidora final. 6. A jurisprudência pacífica do STJ e desta Câmara reconhece que o indeferimento de prova pericial contábil, quando imprescindível, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 7. A nulidade atinge a sentença e os atos dela dependentes, impondo o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial e prolação de nova sentença.” (TJMT – 5ª Câmara De Direito Privado - Número Único: 1000972-36.2024.8.11.0096 – relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – Julgamento: 21/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. (...) A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título de ICMS e para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes produzirem provas, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco. A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos
retornar
à origem para regular instrução
probatória. (...)
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119109820238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A pretensão de ressarcimento fundada em valores pagos a título de tributo por terceiro possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código
Civil.
Em observância à teoria da
actio
nata
, o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, momento em que surge a pretensão de ressarcimento. Não evidenciado, em cognição própria do agravo de instrumento, o transcurso do prazo prescricional entre o pagamento efetuado e o ajuizamento da ação, deve ser mantida a decisão que afastou a prejudicial de prescrição. A determinação de realização de prova pericial contábil constitui providência inerente à regular condução do processo, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica e demanda adequada dilação probatória. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403964820258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Compreendo, então, que ao julgar o feito antecipadamente, o magistrado de origem cerceou o direito da apelante de produzir a prova técnica apta a influir eficazmente na convicção do juízo, violando o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil. A insuficiência das faturas juntadas para demonstrar o desembolso efetivo e proporcional dentro do acordo global bilionário impõe a reabertura da instrução probatória.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a regular abertura da fase instrutória, com a realização de prova pericial contábil judicial, visando a apuração criteriosa do
quantum
debeatur
e a segregação das rubricas que compõem o valor pleiteado.

Diante da anulação do
decisum
e da necessidade de retorno dos autos à origem, deixo de fixar honorários recursais, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (
“Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]”.
(
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

É como voto.

[1]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

V
O T O

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Desembargador Saboia, gostaria de formular um pedido de esclarecimento ao douto advogado.

Doutor
Walberto
,
Vossa Excelência afirmou que a cobrança dessas supostas diferenças, a título de repetição de indébito ou de reparação de dano, refere-se ao ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar, a partir de 2017. É isso?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 36997-A:

Sim.

Na verdade, Excelência, há duas espécies de contrato: o de energia solar e o de demanda, que ocorre quando a empresa indica a quantidade de energia que irá consumir e, por isso, possui condições contratuais diferenciadas. No caso, trata-se de contrato de demanda, em que a empresa utiliza tanto a geração quanto a disponibilização da Energisa.

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Doutor, não sei se Vossa Excelência teve conhecimento, mas, no dia 12 de março de 2026, foi julgada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1011570-12.2025.8.11.0000, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Trata-se de ADPF proposta pela Assembleia Legislativa em face da Energisa e do Estado de Mato Grosso, na qual se formulou pedido de suspensão da eficácia da Informação nº 131/2024 - CDCR/SUCOR, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), tanto pelo fisco quanto pela Energisa, impedindo a cobrança retroativa de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e d
o uso da rede de

redistribuição aos consumidores que possuíam produção própria, referente ao período de setembro de 2017 a fevereiro de 2022.

Tenho conhecimento, pois participei ativamente do julgamento. A ação foi julgada procedente, com declaração de inconstitucionalidade do ato.

Na ocasião, inclusive, a Energisa sustentou oralmente que realizava o adiantamento do ICMS devido ao Estado e que, posteriormente, teria direito de cobrar dos consumidores, em razão da revogação da liminar concedida em ação coletiva.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 36997-A:

Sim, mas a diferença é que a ADPF trata de energia solar. São situações distintas. Também acompanhamos a ADPF.

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Estou a dizer, doutor, que se reconheceu a inconstitucionalidade dessa cobrança e que, no caso, a Energisa não poderia exigi-la dos consumidores. Caberia à empresa propor ação de repetição de indébito contra o Estado, uma vez que antecipou o recolhimento do ICMS, o que, ao que parece, é o mesmo que se cobra da parte requerida.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 36997-A:

Na verdade, Excelência, a diferença reside exatamente nisso.

Como mencionei, o contrato de demanda possui previsibilidade,
que representa
um atrativo para que grandes empresas possam fazer o uso de energia.
Já n
o caso da

energia solar,
a discussão envolve o quanto se utilizou da rede
pela
disponibilização e uso da energia
solar.

Assim, o ICMS na energia solar incide de forma diversa, pois não se trata do consumo direto, mas de percentual relativo ao uso da rede. Quando há injeção de energia na rede, não há cobrança de ICMS, porque a Energisa não a produz; contudo, do ponto de conexão até a entrega, há disponibilização da rede, e é sobre essa disponibilização que incide o imposto.

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Compreendo a distinção apresentada, mas a discussão é idêntica ao objeto da referida ADPF.

Assim, Desembargador Saboia, indago se seria o caso de reconhecimento de prejudicialidade externa.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Não adentrei
a
o mérito do recurso.

Apreciei apenas a questão do cerceamento de defesa.

A matéria relativa à possibilidade de cobrança do ICMS — bem como à eventual incidência da ADPF no caso concreto — pressupõe análise de mérito.

Nesse contexto, reputo necessário, inicialmente, deliberar sobre o cerceamento de defesa. Caso se reconheça a nulidade do processo, este retornará ao primeiro grau para a realização de perícia. Após o julgamento do mérito, eventual recurso poderá trazer novamente a questão ao Tribunal, momento em que se poderá examinar a incidência da ADPF.

V O T O

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Acompanho o entendimento de Vossa Excelência quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, deixando a discussão acerca da abrangência
erga omnes
da decisão proferida na ADPF nº 1011570-12.2025.8.11.0000 para análise de mérito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026